Tribunal: TJSP
Processo: 1501537-37.2024.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas. Réu detido na posse de veículo produto de furto. Adulteração das placas e das numerações do chassi e dos vidros do veículo. A criminalização da adulteração de sinal identificador é constitucional. Condenação mantida. Dosimetria

Ementa:

Apelação Criminal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas. Réu detido na posse de veículo produto de furto. Adulteração das placas e das numerações do chassi e dos vidros do veículo. A criminalização da adulteração de sinal identificador é constitucional. Condenação mantida. Dosimetria preservada. Penas estabelecidas no mínimo legal. Regime aberto e substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos mantidos. Recurso desprovido.